Tribunal: TJSP
Processo: 1000055-55.2017.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exigir contas – Ação ajuizada por pai em face de filho, que administra a locação de imóveis comuns – Sentença de procedência, reconhecendo o dever do réu de prestar contas, porém deixando de dar prosseguimento à segunda fase do feito considerando as contas já prestadas – Insurgência do autor – Acolhimento – As partes são coproprietárias de imóveis em razão da sucessão legal e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exigir contas – Ação ajuizada por pai em face de filho, que administra a locação de imóveis comuns – Sentença de procedência, reconhecendo o dever do réu de prestar contas, porém deixando de dar prosseguimento à segunda fase do feito considerando as contas já prestadas – Insurgência do autor – Acolhimento – As partes são coproprietárias de imóveis em razão da sucessão legal e testamentária dos ascendentes comuns – Embora o percentual que cada parte tem sobre os imóveis ainda não esteja totalmente definida, remanescendo discussão sobre o percentual atribuído a cada qual pelo falecimento do pai do autor, avô do réu, é possível de se constatar que a parte cabível ao autor é de, no mínimo, 62,5% - A perícia contábil realizada nos autos não foi satisfatória para analisar as contas prestadas, pois o perito se limitou a apontar os valores pagos pelo réu ao autor, indicando os respectivos recibos – Seria necessário, contudo, a análise das contas prestadas considerando os contratos de locação acostados aos autos e os comprovantes de pagamentos feitos ao autor, indicando expressamente se os valores pagos de fato representam o percentual cabível ao autor ou, senão, qual percentual representa do total recebido a fim de se apurar eventual saldo devedor, procedimentos estes que, inclusive, já integram a segunda fase da prestação de contas - Caso de se remeter os autos de volta à origem para que o feito prossiga para a segunda fase, com realização de nova perícia contábil - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000055-55.2017.8.26.0157, da Comarca de Cubatão,
em que é apelante JOSE MANOEL GONÇALVES, é apelado
DEIVIDISON RICHARDELLE GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS
COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000055-55.2017.8.26.0157 - Voto no 00097LM
2
Apelação Cível – Digital
Processo n.: 1000055-55.2017.8.26.0157
Origem: 3a Vara do Foro de Cubatão
Magistrada: Dra. Fernanda Regina Balbir Lombardi
Apelante: José Manoel Gonçalves
Apelado: Deividison Richardelle Gonçalves
Voto n. 00097LM
APELAÇÃO CÍVEL – Exigir contas – Ação ajuizada
por pai em face de filho, que administra a locação de
imóveis
comuns
–
Sentença
de
procedência,
reconhecendo o dever do réu de prestar contas, porém
deixando de dar prosseguimento à segunda fase do
feito
considerando
as
contas
já
prestadas
–
Insurgência do autor – Acolhimento – As partes são
coproprietárias de imóveis em razão da sucessão legal
e testamentária dos ascendentes comuns – Embora o
percentual que cada parte tem sobre os imóveis ainda
não
esteja
totalmente
definida,
remanescendo
discussão sobre o percentual atribuído a cada qual
pelo falecimento do pai do autor, avô do réu, é possível
de se constatar que a parte cabível ao autor é de, no
mínimo, 62,5% - A perícia contábil realizada nos autos
não foi satisfatória para analisar as contas prestadas,
pois o perito se limitou a apontar os valores pagos pelo
réu ao autor, indicando os respectivos recibos – Seria
necessário, contudo, a análise das contas prestadas
considerando os contratos de locação acostados aos
autos e os comprovantes de pagamentos feitos ao
autor, indicando expressamente se os valores pagos
de fato representam o percentual cabível ao autor ou,
senão, qual percentual representa do total recebido a
fim
de
se
apurar
eventual
saldo
devedor,
procedimentos estes que, inclusive, já integram a
segunda fase da prestação de contas - Caso de se
remeter os autos de volta à origem para que o feito
prossiga para a segunda fase, com realização de nova
perícia contábil - RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000055-55.2017.8.26.0157 - Voto no 00097LM
3
Trata-se de apelação cível interposta por José
Manoel Gonçalves para desafiar a r. sentença, cujo relatório
adoto, que julgou procedente o pedido de exigir contas aduzido
em face de Deividison Richardelle Gonçalves, mas deixou de
condenar o réu a prestar contas, tendo em vista que as mesmas
já foram prestadas (fls. 507/509).
Sustenta
o
apelante,
preliminarmente,
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, após a
realização da perícia técnica e da impugnação das contas, não
houve esclarecimentos do perito, nem mesmo foi dada a
oportunidade de produção de outras provas. No mérito, afirma ser
proprietário de 62,5% dos imóveis havidos por sucessão,
enquanto o apelado é proprietário de 12,5% dos mesmos bens e
o percentual restante pertence ao espólio de José Gonçalves,
ainda objeto de litígio. Aduz que os valores que recebeu do
apelado em razão da locação dos bens comuns não são
adequados, pois as contas foram feitas como se sua cota parte
fosse de 53,125%. Argumenta que o perito relacionou os
pagamentos efetuados pelo apelado de acordo com os recibos
que constam dos autos, porém sem esclarecer a percentagem
aplicada. Assevera que há necessidade de se apurar o saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000055-55.2017.8.26.0157 - Voto no 00097LM
4
devedor, considerando o percentual adequado que lhe cabe e os
valores dos locativos comprovados nos contratos de locação
juntados nos autos. Nestes termos, pede a cassação ou a
reforma da r. sentença, a fim que o apelado seja condenado a
prestar contas, prosseguindo-se para a segunda fase da
demanda (fls. 514/522).
Recurso tempestivo e isento de preparo (art.
1.007, § 1o, CPC).
Contrarrazões do réu (fls. 526/532).
As
partes
manifestaram
interesse
na
composição amigável (fls. 536; 544).
Não houve oposição ao julgamento virtual
(Resolução TJSP 772/2017).
É O RELATÓRIO.
Pese convicção diversa, a meu juízo, a
insurgência merece acolhida.
Deflui dos autos que, pela sucessão de Manoel
Mendes Batista, a viúva supérstite Cesaltina de Freitas Batista e
o herdeiro José Gonçalves tornaram-se proprietários, cada qual,
da metade ideal de um prédio geminado, n. 163, situado à
Avenida Nove de Abril, do Município de Cubatão/SP (fls. 14/17;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000055-55.2017.8.26.0157 - Voto no 00097LM
5
89/119).
Por escritura pública lavrada em 19/01/1981
perante o 2o Cartório de Notas da Comarca de Cubatão/SP, a
Sra. Cesaltina doou, com reserva de usufruto vitalício para si, a
metade ideal da nua propriedade sobre tal imóvel a seu neto,
José Manoel Gonçalves, ora apelante, com a anuência de seu
filho e herdeiro, José Gonçalves, e da esposa dele, a Sra.
Hermelinda Pereira Gonçalves (fls. 18/20; 121/123).
José Gonçalves era casado pelo regime de
comunhão total de bens com Hermelinda e proprietário da outra
metade ideal do imóvel, como já mencionado (fls. 120).
Pontua-se que, atualmente, o imóvel em
questão consiste nos imóveis situados à Avenida Nove de Abril,
números 2.194, 2.196 e 2.198 e à Rua Manoel Jorge, 184.
José Gonçalves e Hermelinda são pais do
apelante. O réu, ora apelado, é filho do apelante e, portanto, neto
de José Gonçalves e Hermelinda.
Por
instrumento
público
lavrado
em
23/02/2005, a Sra. Hermelinda constituiu o neto Deividson, ora
apelado, como legatário da parte disponível de todos os seus
bens, nomeando-o também como testamenteiro (fls. 128/129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000055-55.2017.8.26.0157 - Voto no 00097LM
6
Por
instrumento
público
lavrado
em
04/04/2008, o Sr. José Gonçalves também constituiu o neto
Deividson como legatário da parte disponível de todos os seus
bens, tendo igualmente o nomeado como testamenteiro (fls.
130/131).
Pois bem.
Pelo
regime
de
casamento,
Hermelinda
possuía 25% dos imóveis. Com o falecimento dela, o apelante
recebeu pela sucessão 12,5% e o apelado os outros 12,5% pela
disposição testamentária.
Os 25% pertencentes a José Gonçalves, que
também faleceu, ainda não foram transmitidos, pois o inventário
está em trâmite. Imperioso ressaltar que o retro citado testamento
lavrado por José Gonçalves em favor do neto foi objeto de ação
de nulidade autuada sob o n. 0001805-51.2013.8.26.0157, da 3a
Vara do Foro de Cubatão, proposta por um filho unilateral,
Clayton Marques Gonçalves, julgada improcedente em primeira
instância (fls. 132/138).
A despeito do percentual transmitido a cada
parte pela sucessão “causa mortis” de José Gonçalves, que
ainda está sendo discutido nos autos do inventário dos bens por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000055-55.2017.8.26.0157 - Voto no 00097LM
7
ele deixados, o apelante sustenta ter direito a 62,50% dos
imóveis, sendo 50% pela doação da avó paterna e 12,50% pela
sucessão materna.
O apelado, por sua vez, sustenta que o
percentual cabível ao apelante não é o por ele apontado, já que a
Sra. Cesaltina não poderia ter doado a ele todos os direitos que
ela possuía sobre os imóveis (a metade ideal), sob pena de atingir a
parte não disponível de seu patrimônio. Assim, ele teria recebido
da avó paterna apenas 25%, sendo os outros 25% transmitidos a
José Gonçalves, que acabou ficando com 75% dos bens,
somando os 50% que recebeu por herança do pai.
Neste cenário, o apelado sustenta que o
percentual dos bens cabível ao apelante seria de 43,75%, sem
considerar o percentual que receberá de José Gonçalves. Isso
considerando os 25% da avó e 18,75% da genitora (que teria 37,5%
ou metade de 75%, sendo que deixou ao neto a parte disponível).
Porém, tenho por mim que assiste razão ao
apelante, pois a avó doou a ele a integralidade dos direitos que
ela possuía sobre o imóvel e com a anuência do único herdeiro,
sendo que a validade da escritura de doação não foi questionada
em vias próprias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000055-55.2017.8.26.0157 - Voto no 00097LM
8
Assim sendo, o percentual que o apelante
possui sobre o imóvel é 50% pela doação da avó Cesaltina e
12,5% pela sucessão da genitora Hermelinda, além do percentual
que terá direito pela sucessão do genitor José Gonçalves, a ser
apurado oportunamente.
Dito isso, acrescente-se que, segundo o
apelante, o apelado Deividson era procurador dos avós José
Gonçalves e Hermelinda e administrava seus bens, tendo se
mantido em um dos imóveis dos espólios e na administração das
locações dos demais. Afirmou que Deividson efetua pagamentos
mensais de valores aleatórios, sem comprovação do montante
efetivamente recebido pela locação dos bens comuns.
Por isso, requereu que o apelado prestasse
contas do período compreendido entre março de 2.008 e a data
do ajuizamento da ação, com apresentação dos contratos de
locação e comprovação dos valores efetivamente recebidos.
Com efeito, considerando ser incontroverso
que o apelado administra as locações dos imóveis comuns, seu
dever de prestar contas restou inquestionável. Por tal razão,
inclusive, a d. magistrada “a quo” reconheceu a procedência do
pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000055-55.2017.8.26.0157 - Voto no 00097LM
9
Ocorre que a d. magistrada “a quo” deixou de
dar prosseguimento para a segunda fase do feito, tendo em vista
a perícia contábil já realizada.
Contudo, respeitado entendimento diverso,
tenho por mim que o n. Perito nada esclareceu, tal como bem
argumentou o apelante, tendo se limitado a listar os pagamentos
comprovadamente feitos pelo apelado ao apelante e apontar os
respectivos recibos.
Verifica-se que as contas prestadas pelo
apelado às fls. 335/344 não foram objeto de análise do n. Perito,
sendo que o apelante apresentou impugnação apontando
especificamente as inconsistências que entendeu presentes (fls.
443/449).
É certo que o percentual dos imóveis que cabe
a cada uma das partes pela sucessão de José Gonçalves deve
ser definido no inventário dele, sendo matéria estranha à alçada
da ação de exigir contas, como acertadamente concluiu a MMa.
Juíza de origem.
Porém, a meu ver, é certo que o apelante
possui 62,5% dos imóveis, como exposto acima.
Assim sendo, a perícia contábil deveria ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000055-55.2017.8.26.0157 - Voto no 00097LM
10
analisado as contas prestadas pelo apelado às fls. 335/344,
considerando os contratos de locação acostados aos autos e os
comprovantes de pagamentos feitos ao apelante, indicando
expressamente se os valores recebidos por ele de fato
representam o percentual que lhe cabe (62,5%). Caso contrário,
deve haver indicação de qual percentual os valores recebidos
representam do total recebido pelo apelado, possibilitando a
apuração de eventual saldo devedor.
Todos esses procedimentos, inclusive, já
integram a segunda fase da prestação de contas.
Por isso é que, a meu ver, o apelo merece
acolhida, sendo o caso de remeter os autos de volta à origem
para que o feito prossiga para a segunda fase, com realização de
nova perícia contábil nos moldes retro citados.
Nestes termos, voto pelo PROVIMENTO do
recurso.
RODOLFO PELLIZARI
Relator